Tribunal: CARF
Processo: 18239.007020/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007020/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
RAUL DA SILVA MUYLAERT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para fins de reestabelecer as deduções referentes a
despesas tidas com as profissionais Paula Cerbella Severo e Claudia de Souza Machado Barboza.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007020/2008-49
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007020/2008-49

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2006/607450443984041, de fls. 04, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
física, ano-calendário de 2005, sendo apurado crédito tributário de R$ 20.399,74, já
acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 29/08/2008.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 05), a fiscalização glosou as deduções de despesas médicas, no valor de R$
36.600,00, cuja discriminação encontra-se no Termo de Retenção anexado às fls. 05/07.
Neste, observa-se que os documentos retidos relativos ao ano-calendário de 2005 são os
seguintes:
· NF 0805, emitida em 24/05/2005, de CENTRO MÉDICO IMPERIAL LTDA –
R$6.800,00;
· Recibo sem número, emitido em 20/12/2005, pelo CPF 413.998.544-53 – R$9.800,00;
· Recibos emitidos por CLÁUDIA DE SOUZA MACHADO BARBOZA – R$
20.000,00.
Os referidos documentos totalizam R$36.600,00, que representa o total do valor
glosado.
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 15/09/2008, o contribuinte
apresentou, em 07/10/2008, a impugnação tempestiva de fls 01/03.
4. A exordial adota defesa indireta, ao afirmar que a maior parte dos documentos
reclamados para a comprovação dos fatos estão sob a guarda da Receita Federal do
Brasil, eis que retidos, conforme TERMO DE RETENÇÃO lavrado em 01/10/2007.
5. Não obstante, traz à colação cópias de todos os comprovantes, à exceção da Nota
Fiscal emitida pelo CENTRO MÉDICO IMPERIAL LTDA, no valor de R$6.800,00.
6. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3220/2011, de 05 de
agosto de 2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DISCRIMINAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se às relativas ao próprio contribuinte e/ou a
seus dependentes, devendo ser comprovadas e especificadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/05/2013, o(a) contribuinte, em 22/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As glosas foram mantidas no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007020/2008-49

8. No processo em análise, a fiscalização glosou as despesas médicas deduzidas pelo
contribuinte na DAA, correspondentes aos documentos retidos conforme TERMO DE
RETENÇÃO anexado às fls. 05/07. Na impugnação o contribuinte alega não estar de
posse da maior parte dos documentos comprobatórios das despesas objeto de dedução.
No entanto, anexa aos autos cópias de todos os recibos relativos aos valores glosados,
com exceção da Nota Fiscal emitida pelo CENTRO MÉDICO IMPERIAL LTDA, no
valor de R$6.800,00.
9. Cumpre, inicialmente, analisar a defesa indireta apresentada pelo contribuinte, a qual
somente se aplica, como exposto, à Nota Fiscal que deixou de ser apresentada na
impugnação.
10. Conforme se verifica às fls. 04, o Termo de Intimação Fiscal, em que o contribuinte
é intimado a apresentar os originais e cópias da documentação comprobatória relativa
às despesas médico-hospitalares pleiteadas nas declarações de rendimentos dos
exercícios 2003 a 2007, é expresso ao dispor que uma das vias será devolvida ao
contribuinte ou portador no momento da apresentação.
11. Se não houve a devolução no momento da apresentação, deveria o contribuinte
exigir que constasse do Termo de Retenção esse inusitado fato, contrário ao comando
do próprio Termo de Intimação Fiscal, além de ofensivo ao bom senso e ao Direito.
12. Corrobora essa convicção o fato de o contribuinte ter trazido cópias de todos os
comprovantes, com exceção de um.
13. Em nosso entendimento, a questão é dirimida pelas regras que regem a distribuição
do ônus da prova, competindo ao contribuinte, in casu, a prova do fato impeditivo que
alega.
14. Quanto aos documentos colacionados, recibos de profissionais da área médica, não
podem ser aceitos, por não conterem especificação do beneficiário.
15. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007020/2008-49

16. Por tais fundamentos, rejeito a defesa indireta aposta pelo impugnante e, no mérito,
considero insuficientes e, portanto, sem valor probante os recibos colacionados
juntamente com a exordial
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declarações emitidas pelas
profissionais Paula Cerbella Severo e Claudia de Souza Machado Barboza, suprindo todas as
deficiências apontadas, motivo pelo qual as deduções devem ser reestabelecidas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer as deduções referentes a despesas tidas com as
profissionais Paula Cerbella Severo e Claudia de Souza Machado Barboza.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original